Tribunal: TJPA
Processo: 0801126-65.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801126-65.2022.8.14.0115

APELANTE: DANILA SOUZA PASSOS

APELADO: MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC Nº 56/2009 DA ANVISA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à Apelação Cível interposta em Mandado de Segurança Preventivo, preservando sentença denegatória da segurança. A embargante alegou omissões e contradições quanto à análise da prova do justo receio, da legalidade de ato administrativo municipal fundado na RDC nº 56/2009 da ANVISA, dos precedentes invocados, da aplicação de sentença coletiva à luz do Tema 1075 do STF e do exame de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova pré-constituída do alegado justo receio e do ato coator; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da distinção entre o controle da legalidade da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA e a fiscalização municipal concreta; (iii) determinar se o colegiado deixou de apreciar precedentes jurisprudenciais relevantes invocados pela recorrente; e (iv) verificar se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da sentença coletiva e do Tema 1075 da repercussão geral, bem como quanto ao prequestionamento das normas indicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente as questões essenciais ao julgamento, examinando a legalidade da RDC nº 56/2009 da ANVISA, a competência normativa da autarquia, a proteção da saúde pública, a inexistência de direito líquido e certo e a inaplicabilidade da decisão coletiva invocada.

A alegação de omissão quanto à prova do justo receio não se sustenta, pois o julgado conclui que os elementos constantes dos autos não demonstram direito líquido e certo capaz de afastar a presunção de legitimidade da atuação administrativa sanitária.

O acórdão examina a atuação da autoridade municipal à luz da validade da norma sanitária que lhe dá suporte, reconhecendo a legitimidade da fiscalização exercida e afastando a existência de direito líquido e certo da impetrante.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente, coerente e apta a sustentar a conclusão adotada.

A questão relativa à sentença coletiva e ao Tema 1075 do STF é enfrentada expressamente, com o reconhecimento da ausência de demonstração dos requisitos necessários à extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada coletiva ao caso concreto.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando a pretensão da parte consiste apenas em modificar conclusão já regularmente fundamentada.

O prequestionamento encontra-se atendido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes.

A pretensão de rediscutir matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador extrapola os limites dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, arts. 5º, II, XIII, XXXV e XXXVI, 93, IX, 170 e 196; Lei nº 9.782/1999, arts. 7º e 8º; Lei nº 7.347/1985, art. 16; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1075 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0806042-27.2022.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0803917-09.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 11.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, opostos por Danila Souza Passos em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Mandado de Segurança Preventivo e, por conseguinte, preservado a sentença denegatória da segurança.

O acórdão embargado ID nº 34289261 concluiu pela legalidade da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, reconhecendo a competência normativa e o poder de polícia sanitária da autarquia para proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta para fins estéticos, bem como assentou a ausência de demonstração de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão da impetrante e a inaplicabilidade, ao caso concreto, dos efeitos da sentença coletiva invocada pela recorrente.

Em suas razões recursais ID nº 34700526, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese: (i) ausência de enfrentamento específico acerca da prova pré-constituída do justo receio e do ato coator concreto, consistente em autos de infração, atos de fiscalização e ameaça de aplicação de sanções administrativas pelo Município de Novo Progresso; (ii) omissão quanto à distinção entre a impugnação abstrata da Resolução RDC nº 56/2009 e o controle incidental da legalidade do ato administrativo municipal concreto praticado com fundamento na referida norma; (iii) falta de análise individualizada dos precedentes jurisprudenciais invocados pela recorrente, especialmente aqueles relacionados aos limites do poder normativo da ANVISA, à reserva legal, à livre iniciativa e à liberdade profissional; (iv) omissão e contradição no tratamento conferido à sentença coletiva mencionada nos autos e à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1075 da repercussão geral, porquanto o acórdão teria se limitado a afirmar genericamente a ausência dos requisitos para extensão subjetiva dos efeitos da coisa julgada coletiva, sem demonstrar concretamente sua inexistência no caso; e (v) necessidade de manifestação expressa acerca dos arts. 489, §1º, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; arts. 5º, incisos II, XIII, XXXV e XXXVI, 170 e 196 da Constituição Federal; arts. 7º e 8º da Lei nº 9.782/1999; art. 16 da Lei nº 7.347/1985, conforme interpretação fixada no Tema 1075 do STF; e art. 1º da Lei nº 12.016/2009, para fins de prequestionamento. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial.

Nesse sentido, a redação do artigo 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise da insurgência recursal, contudo, não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios aptos a autorizar a oposição do presente recurso.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, alegando, em síntese, ausência de enfrentamento específico acerca da prova pré-constituída do justo receio, da distinção entre a impugnação abstrata da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA e o controle do ato administrativo municipal concreto, dos precedentes jurisprudenciais por ela invocados e da aplicação da sentença coletiva mencionada nos autos à luz do Tema 1075 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressamente apreciadas por esta Turma Julgadora. O voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada a legalidade da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, a competência normativa da autarquia federal, a prevalência do direito fundamental à saúde pública sobre interesses econômicos individuais, a ausência de demonstração de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança e a inaplicabilidade da decisão coletiva invocada pela recorrente ao caso concreto.

Observa-se que a embargante, sob o argumento de existência de omissão, pretende, em realidade, obter novo pronunciamento sobre matérias já examinadas e decididas pelo colegiado, buscando a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão relativa à prova pré-constituída do justo receio, o acórdão foi expresso ao consignar que não houve demonstração de direito líquido e certo apto a afastar a presunção de legitimidade do ato normativo sanitário, concluindo que os elementos constantes dos autos não eram suficientes para infirmar a validade da atuação administrativa. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão, mas mera divergência quanto ao entendimento firmado pelo órgão julgador.

Do mesmo modo, não procede a alegação de ausência de manifestação acerca da distinção entre o controle abstrato da resolução da ANVISA e o controle do ato administrativo municipal. O acórdão analisou precisamente a atuação da autoridade municipal à luz da validade da norma sanitária que lhe serve de fundamento, concluindo pela legitimidade da fiscalização exercida e pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante.

Também não se verifica a omissão apontada quanto aos precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante. É entendimento consolidado que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a analisar um a um todos os julgados citados, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para justificar a conclusão adotada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que o julgador não está compelido a responder todas as alegações suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, sob a alegação de omissão quanto a tese de contradição externa e de ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado e, subsidiariamente, apreciar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais. III. Razões de decidir. 3. A contradição alegada é externa, entre decisões distintas, não se confundindo com a contradição interna do julgado, única passível de correção por meio de embargos de declaração. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, não se exigindo manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando fundamentação coerente e suficiente. 5. Embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, reconhecendo-se a inclusão implícita dos dispositivos apontados. IV. Dispositivo e tese. 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sendo o vício de contradição apto a ensejá-los apenas quando interno ao julgado. Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o conteúdo normativo dos dispositivos indicados nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08060422720228140024 28167690, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No tocante à alegada omissão e contradição relacionadas à sentença coletiva e ao Tema 1075 do STF, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, registrando que a extensão dos efeitos da decisão coletiva depende da demonstração dos requisitos jurídicos pertinentes, dentre eles a representatividade adequada, a identidade de objeto e causa de pedir e a necessária vinculação subjetiva, concluindo que tais elementos não foram demonstrados no caso concreto.

A pretensão da embargante consiste, portanto, em obter nova análise da conclusão adotada pelo colegiado, o que extrapola os limites do recurso integrativo previsto no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência desta Corte igualmente reconhece que a mera irresignação da parte com a conclusão alcançada no julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por L.M .S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que julgou Apelação Cível e Recurso Adesivo em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecendo o direito do promitente comprador à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção do imóvel até o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Os embargos discutem: (i) se há contradição no acórdão por reconhecer indenização sem comprovação das benfeitorias; (ii) se há omissão quanto à necessidade de prévia demonstração das condições legais e contratuais para tal indenização; (iii) se houve ausência de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive o art. 1.219 do CC e o art. 34 da Lei nº 6.766/79.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de vícios formais no acórdão, que reconheceu expressamente que a indenização está condicionada à comprovação fática e técnica em liquidação de sentença. 4. A decisão embargada não determinou pagamento automático, mas apenas reconheceu o direito potencial à indenização, nos termos legais, sem contrariar o contrato ou a legislação. 5. A matéria suscitada já foi devidamente enfrentada, e os embargos visam rediscutir fundamentos já decididos, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, e estando a decisão devidamente fundamentada quanto à condicionante legal para o direito à indenização por benfeitorias, os embargos declaratórios que visam rediscutir o mérito devem ser rejeitados. 2. A mera insatisfação com a conclusão do julgado não justifica o manejo de embargos de declaração, que têm caráter integrativo e não substitutivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 1.219; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.895.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039170920208140040 31666657, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, não há necessidade de manifestação expressa e individualizada acerca de todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela recorrente, porquanto a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal foi devidamente examinada e decidida, estando atendido o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, para manter integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Para fins de prequestionamento, registro que os dispositivos legais invocados pela embargante foram objeto de apreciação no julgamento, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026